Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1o E 134 DO CTB. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o 1o réu, adquirente do veículo, ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários incidentes sobre o bem adquirido, gerados após a data da alienação comprovada nos autos (22/3/2011).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter vendido o veículo objeto dos autos ao 1o requerido, por meio de procuração pública. Informou que, em abril de 2021, recebeu notificação de cobrança emitida pelo DF, relativa a multas, licenciamento e encargos do veículo transacionado. Noticiou que ao dirigir-se ao Detran, constatou que o 1o requerido não regularizou a transferência do bem, bem como foi informado que o automóvel foi apreendido em 2017, levado ao depósito em razão da existência de débitos e, em razão do não pagamento, levado a leilão como sucata. Pugnou seja determinado ao Detran e ao DF a transferência de todos os débitos relativos ao veículo para o 1o requerido e pela condenação do 1o requerido ao pagamento dos débitos inscritos sobre o bem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55833039). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 55832551).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da titularidade dos débitos sobre o veículo objeto dos autos.
5. Em suas razões recursais, o 1o requerido aduz que resta pacífico o entendimento no sentido de ser solidária a responsabilidade do alienante, diante da previsibilidade em lei local, na hipótese de não comunicação da venda ao órgão público no prazo legal. Consigna que a Lei Distrital no 7.431/1985 dispõe acerca da solidariedade do proprietário que alienar o veículo e não comunicar ao órgão público. Sustenta não haver fundamentação para que seja afastada a responsabilidade do recorrido frente ao débito sobre o veículo, em razão da ausência de transferência e de comunicação de venda. Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre as partes na esfera tributária, por força do Tema 1.118 do STJ e do artigo 1o, §8o, da Lei Distrital no 7.431/85 e artigo 8o, inciso III, do Decreto Distrital no 34.024/2012, e na esfera administrativa, nos termos do art. 134 do CTB.
6. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
7. No caso, restou incontroverso que, no dia 22/03/2011, o 1o requerido, por meio da procuração de ID no 55832539, adquiriu o veículo do autor, posto que, na oportunidade, assumiu todos os direitos e obrigações sobre o bem. Observa-se que no referido documento constou a vedação de seu substabelecimento.
7. A responsabilidade solidária do alienante/recorrido acerca dos débitos vinculados ao bem, ante a ausência da comunicação da venda, existe, apenas, perante o órgão de trânsito e esta não restou afastada em razão da sentença recorrida, motivo pelo qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em relação ao Órgão de Trânsito e à Fazenda Pública. Contudo, o recorrente deve arcar com todos os encargos do veículo necessários para realização de sua transferência, uma vez que, com a tradição em 2011, assumiu, perante o alienante/recorrido, a responsabilidade dos débitos do veículo, em razão da entrega do bem.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.